Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722141-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VMANN MOTOS LTDA - ME EMBARGADO: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringente, opostos por VMANN MOTOS LTDA – ME, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43152844). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator